Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-42.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001133-42.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SILVA MORAIS - CPF: 049.706.701-37 (APELANTE), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1001133-42.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT

APELANTE: RODRIGO SILVA MORAIS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a preexistência de negativação anterior em nome do autor, cuja ilegitimidade não restou comprovada, escorreita a sentença que deixou de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, à vista da Súmula no 385 do STJ.

De acordo com o referido enunciado, o dano moral é afastado na hipótese de devedor contumaz, ou seja, aquele que, apesar das inscrições indevidas, já possuía outras restrições que, por serem legítimas, não maculavam o seu nome.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RODRIGO SILVA MORAIS

nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1001133-42.2021.8.11.0002
ajuizada em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.

contra a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para declarar a inexistência do débito de R$ 184,24 (cento e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), relativo ao contrato no 0353117752, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (art. 85, § 8o e art. 86, ambos do CPC/15), cuja exigibilidade em face da parte autora fica suspensa em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, sustenta o apelante que
o apelado não trouxe nenhum documento que comprovasse a relação jurídica havida entre eles, porém, no extrato de negativação, constava o nome do recorrente.

Aduz que a responsabilidade da recorrida é objetiva, ou seja, independe da culpa do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

Assevera o direito à indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão do abalo psicológico sofrido com a conduta da recorrida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a condenação da requerida ao pagamento dos danos morais e a majoração dos honorários em 20%.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
141944350
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, teve seu nome incluído no rol de inadimplentes pela requerida/apelada, em outubro/2018, no valor de
R$ 184,24 (cento e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos),
conforme extrato de ID 141937485
.

Sob a alegação de que nunca contratou ou manteve relação jurídica com a demandada, ajuizou a presente ação.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Luis Otavio Pereira Marques
julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Dessa sentença recorre a parte autora.

Pois bem.

Cinge-se o recurso no pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a restrição existente em seu nome foi indevida.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil por dano moral embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (art. 14 do CDC).

No caso em tela, incide a legislação consumerista, conforme os artigos 2o e 3o do CDC.

Com efeito, verifica-se dos autos que a apelada não trouxe aos autos o suposto contrato celebrado entre as partes, portanto, deixou de comprovar a relação jurídica, ressaltando que as telas sistêmicas e as faturas retiradas do sistema operacional da empresa apelada (ID 141944311/141944312) não são aptas a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, uma vez que produzidas de forma unilateral.

Assim, deve ser mantida a decisão de declaração de inexistência do débito, no valor de R$ 184,24 (cento e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), relativo ao contrato no 0353117752.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTOS UNILATERAIS - DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. A juntada de cópias de telas sistêmicas e faturas mensais, produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado pela defesa.”
(TJ/MT - N.U 1001941- 20.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELAS SISTÊMICAS - COMPROVAÇÃO DO DÉBITO - INCLUSÃO DEVIDA - AUSÊNCIA DE DANO MORAL. - As telas sistêmicas constituem meio de prova e devem ser levadas em consideração quando demonstram a contratação dos serviços e a existência do débito - Tendo o réu juntado documentos que provam fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, e este, por sua vez, não se desincumbido do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, impossível a declaração de inexistência do débito - O apontamento do nome do autor no cadastro de inadimplentes constitui exercício regular do direito de cobrança do réu
.

(TJ/MG - AC: 10000205824816001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2021)

No que diz respeito ao pleito de indenização por danos morais, o magistrado singular indeferiu referido pedido seguindo

orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, não obstante a negativação indevida, verifica-se a existência de anotação preexistente no nome da parte autora quando da inclusão pela parte demandada, ou seja, a negativação discutida fora incluída em 12/07/2019 e excluída em 31/12/2020.

Observa-se do extrato do SCPC (ID 141937485), que há as seguintes negativações:

“i) BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO em 15/10/2015 excluída em 30/02/2020;

ii) HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA em 26/01/2016 excluída em 19/11/2020;

iii) FIDC NPL 2 em 15/04/2020 excluída em 09/09/2020 e

iv) FIDC NPL 2 de 10/06/2020 excluída em 26/06/2020”.

Logo,
constatada a preexistência de negativação anterior em nome da parte apelante, cuja ilegitimidade não restou comprovada, escorreita a sentença que deixou de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, à vista da Súmula no 385 do STJ.

De acordo com o referido enunciado, conforme acima exposto, o dano moral é afastado na hipótese de devedor contumaz, ou seja, aquele que, apesar das inscrições indevidas, já possuía outras restrições que, por serem legítimas, não maculavam o seu nome.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.

2. ‘Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento’ (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento – ‘quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito’, cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento
."
(STJ, 2a Seção, REsp no 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 27/04/2016, DJe 16/05/2016)

Nestes termos, cito
julgado repetitivo
do STJ e pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.

2. ‘Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento’ (Súmula 385/STJ).

3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento – ‘quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito’, cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular.

4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes.

5. Recurso especial a que se nega provimento.
"
(STJ, 2a Seção, REsp no 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 27/04/2016, DJe 16/05/2016) (g.n.).

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE - PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1-
Nos termos da Súmula 385 do STJ: ‘Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.’
.2-

Ainda que comprovada, pela parte reclamante, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha a parte reclamada apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
”
(TJ/MT, Turma Recursal Única, N.U 1000197-32.2018.8.11.0031, Relator VALDECI MORAES SIQUEIRA, j. em 30/07/2019, DJE 01/08/2019) (g.n.).

Ademais, no presente caso, conforme se denota do extrato do SCPC, existem outros apontamentos posteriores em nome do apelante, o que reforça a tese de tratar-se de devedor contumaz.

Assim, tendo em vista o disposto na Súmula no 385 do STJ, não há se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para R$ 1.200,00, sobre a parte a que foi condenado o apelante, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/15, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal, observando-se a manutenção do deferimento da justiça gratuita ao autor/apelante (artigo 98, § 3o, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022